Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fazenda Pública. Honorários advocatícios arbitrados em valor fixo. Juros de mora: nos honorários de sucumbência estabelecidos em valor certo, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (CPC 85, § 16). Juros moratórios de acordo com o RE 870.947 e o REsp. 1.495.146